Tribunal: STF
Processo: Rcl 84681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 563.708/MS (TEMA RG Nº 24). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA POR ESTA CORTE: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no Mato Grosso do Sul – SINTSS/MS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) no Processo nº 2000470-50.2024.8.12.0000, pelo qual teria sido violado o paradigma firmado no Tema nº 24 da Repercussão Geral (RE nº 563.708/MS).



    2. A parte reclamante alega, em síntese, que ao prover o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul nos autos de origem, o Órgão reclamado teria distorcido o entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma. 



    3. Isso porque, segundo argumenta, a decisão reclamada condicionou o direito à manutenção da base de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) – para os quinquênios adquiridos antes da Lei Estadual nº 2.157, de 2000 – à comprovação de decesso remuneratório nominal, o que contrariaria a essência do precedente paradigma, que visaria justamente preservar a forma de cálculo como garantia contra a irredutibilidade salarial.



    4. Requer a concessão de medida liminar, para “suspender imediatamente o prazo em curso, evitando o trânsito em julgado desta ação e dos demais cumprimentos individuais”. No mérito, busca a cassação do ato reclamado para que seja restabelecida a decisão de primeira instância que determinava a implementação do adicional nos moldes pleiteados.



    É o relatório.                   



                                                             



    Decido.



    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 563.708/MS, Tema RG nº 24, no qual fixada a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 



    (RE nº 563.708//MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 02/05/2013)



    10. O acórdão apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em decisum assim ementado (e-doc. 2, p. 52):



    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – DEVER DE OBSERVAR AS RESSALVAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA EM RELAÇÃO AO TEMA 24, PARA QUE HAJA IMPLANTAÇÃO APENAS DE EVENTUAL DIFERENÇA NOMINAL, CASO CONSTATADO VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 2.157/00 – ATS AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    11. No caso em apreço, a análise detida dos autos e das informações processuais revela, de plano, o manifesto descabimento da presente reclamação. Isso porque, conforme narrado na própria petição inicial, o acórdão ora impugnado foi objeto de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte de origem. Contra essa decisão, a parte ora reclamante interpôs o competente Agravo em Recurso Extraordinário, que, autuado neste Supremo Tribunal como ARE nº 1.561.944/MS, foi a mim distribuído, por prevenção à esta reclamação.



    12. Em decisão monocrática datada de 06/10/2025, neguei provimento ao referido recurso, por constatar que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - ato ora reclamado - encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, notadamente com o entendimento firmado no Tema nº 24 da Repercussão Geral. A decisão, de minha lavra, foi assim ementada (destaques acrescidos):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APURAÇÃO INDIVIDUAL DA DIFERENÇA NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A controvérsia em questão refere-se ao cumprimento de sentença coletiva para a implementação de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidores substituídos, com a necessidade de observar as ressalvas contidas no Tema RG nº 24 (RE nº 563.708/MS) e a apuração individual de eventual diferença nominal. 



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para reformar os acórdãos impugnados, a fim de que os parâmetros de cálculo do ATS permaneçam conforme determinado pelo juiz da execução, nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva. Alega desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 24, violação ao direito constitucional, à irredutibilidade salarial e inovação na lide. 



    3. O juízo de primeiro grau havia determinado o cumprimento da obrigação de fazer de forma coletiva. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, reformando a decisão de primeira instância para que a implementação do ATS ocorra apenas com eventual diferença nominal e mediante apuração individual. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao determinar a apuração individual de eventual diferença nominal para a implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme as ressalvas do Tema RG nº 24 (RE nº 563.708/MS), contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os dispositivos constitucionais relativos à irredutibilidade salarial e ao devido processo legal; e (ii) se é possível o cumprimento coletivo da sentença que visa à implementação do ATS, exigindo-se apuração caso a caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. No acórdão recorrido não se contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nem foram violados os dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente, pois se limitou a consignar a impossibilidade de cumprimento coletivo do título executivo que visava à implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ou à aplicação de uma fórmula de cálculo genérica. 



    6. Na decisão exequenda, em consonância com o Tema RG nº 24, determinou-se tão somente o pagamento de eventual diferença para preservar a irredutibilidade salarial, o que demanda apuração individual de cada caso, não autorizando a incorporação indevida de uma forma de cálculo.



     7. É incabível a alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT), firmou entendimento de que não há repercussão geral em casos de alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, quando a análise demandar o exame de normas infraconstitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.”



    13. Nota-se, com indiscutível clareza, que a decisão do ARE nº 1.561.944/MS, perquiriu, dentre outras matérias, a adequação do ato reclamado ao Tema RG nº 24. Constata-se, pois, que a matéria de fundo aqui suscitada já foi submetida à apreciação deste Supremo Tribunal pela via recursal própria. A pretensão da parte reclamante, de seguir com a presente reclamação, configura indevida tentativa de obter uma segunda análise do mérito da controvérsia, buscando contornar o resultado que lhe foi desfavorável, até o momento, no recurso específico para tal fim.



    14. Nesse contexto, uma vez que a correção do entendimento fixado no acórdão reclamado foi confirmado no ARE nº 1.561.944/MS, a presente medida se voltaria contra decisão desta própria Corte. Todavia, é consabido que a reclamação constitucional é incabível contra decisões da própria Suprema Corte, dada a natureza e vocação desse instrumento. Aponto precedentes:



    "RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.



    (...) A referida pretensão não merece acolhimento, porquanto incabível o manejo da reclamação contra decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal."



    (Rcl nº 28.209-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/03/2018, p. 04/04/2018; grifos acrescidos).  



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (...) Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é a rediscussão do decidido em decisão monocrática no ARE 1.164.491, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros."



    (Rcl nº 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019; grifos acrescidos).



    15. Ademais, a própria reclamante admite que o agravo em recurso extraordinário ainda se encontrava em trâmite quando do ajuizamento da presente reclamação, o que evidencia a ausência de um dos pressupostos específicos para o cabimento da reclamação fundada em ofensa a precedente de repercussão geral, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme exige o art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    16. Referida norma processual tem por objetivo assegurar que a jurisdição das instâncias de origem seja devidamente prestada, permitindo que os tribunais locais exerçam, em sua plenitude, o juízo de conformidade entre os seus julgados e os paradigmas firmados por esta Suprema Corte. A interposição de reclamação per saltum, antes de exaurida a cadeia recursal cabível, representa burla ao sistema de precedentes e à distribuição de competências.



    17. No caso, a via processual adequada para a impugnação do ato reclamado foi efetivamente utilizada pela parte reclamante, culminando no julgamento do ARE nº 1.561.944/MS. O ajuizamento da presente reclamação, concomitantemente ao trâmite do recurso próprio, apenas reforça sua natureza de sucedâneo recursal e a ausência do requisito do esgotamento das instâncias.



    18. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    19. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    20. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente